Tribunal: TJDFT
Processo: 0706127-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA.
I – Embora tenha sido decido no acórdão proferido em sede de agravo de instrumento que a conversão da ação de busca e apreensão em execução é prerrogativa do credor, verifica-se que inúmeras diligências foram efetivadas, sem que a liminar, há muito tempo deferida, tenha sido cumprida. Vale dizer, nem o devedor, nem o veículo foram localizados.
II – As providências determinadas no julgado proferido pela egrégia Turma foram devidamente adotadas e, diante do insucesso das tentativas de localizar o veículo e o devedor, a solução recomendada é realmente a conversão da ação em execução, sob pena de a demanda se arrastar indefinidamente, em afronta ao princípio constitucional da duração razoável do processo.
III – Reclamação improcedente.